Tribunal: STF
Processo: AI 801972
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Sentença. Trânsito em julgado. Cumprimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário à análise da legislação infraconstitucional e ao reexame dos fatos e provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.